Tribunal: TJPA
Processo: 0005729-21.2017.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005729-21.2017.8.14.0042

APELANTE: EVANDRO TAVARES DA SILVA, ISAIAS DA SILVA BELTRAO, AMILTON CORREA VALENTE

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTS. 33 E 35 DA LEI N° 11.343/2006. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TESE SUSCITADA EM SEDE DE RAZÕES. TESE RECHAÇADA. PRETENDIDA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. O recorrente não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado os dispositivos do Código Penal e do Código de Processo Penal, pois inexistente qualquer omissão a ser sanada. Intenciona apenas rediscutir a decisão objeto do acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração.

2. Ademais, vale a pena salientar que o Acórdão embargado se baseou em elementos colhidos dos autos durante a instrução criminal, aptos a sustentar a decisão condenatória e a pena ao réu aplicada, assim como verificou que não havia nada a se corrigir nas penas aplicadas ao réu, as quais, inclusive, foram fixadas no patamar mínimo legal.

3. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER
dos Embargos Declaratórios, porém,
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos sete dias e finalizada aos quatorze dias do mês de março de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de março de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ISAÍAS DA SILVA BELTRÃO em face do v. Acórdão ID n.º 6187679 (julgado e publicado no PJE em 31/08/2021), que, nos autos de Apelação Penal, ajuizada em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras/PA, à unanimidade de votos, conheceu do recurso do embargante e
negou-lhe provimento,
conforme a seguinte ementa:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI N° 11.343/2006. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS EM JUÍZO. PENA. REQUERIDA REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS EM RELAÇÃO A EVANDRO TAVARES DA SILVA. ANÁLISE PROCEDIDA À LUZ DO ART. 42 DA LEI ANTIDROGAS. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. PENAS DE ISÁIAS JÁ FIXADAS NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CABIMENTO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO A CONDENADOS POR CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MUDANÇA DE REGIME E SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. PLEITO PROCEDENTE. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO BEM. RECURSOS DE ISAÍAS DA SILVA BELTRÃO E AMILTON CORREA VALENTE CONHECIDOS E IMPROVIDOS. RECURSO DE EVANDRO TAVARES DA SILVA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não se tem como negar que o conjunto probatório contido nos autos apresenta-se suficiente para imputar aos apelantes a autoria dos crimes em tela, pois as confissões extrajudiciais aliadas os contundentes depoimentos dos policiais em Juízo retratam, sem nenhuma dúvida, suas condutas, caracterizadas pelo comércio de entorpecentes e o animus associativo necessário para a configuração do crime de associação para o tráfico.

2. Impossível a redução das penas-base requerida por Evandro e Isaías, pois colhe-se do édito condenatório que, em relação a Evandro, o juiz a quo procedeu à sua análise à luz do que dispõe o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, não havendo que se falar em desproporcionalidade da pena, de maneira que, atento à quantidade da droga encontrada, aplicou-a pouco acima do patamar mínimo legal cominado a ambos os crimes, de modo que tais reprimendas não merecem redução, por atenderem aos critérios da proporcionalidade. Já em relação a Isaías, observa-se que o magistrado fixou as penas-base e de multa no patamar mínimo legal, de modo que não há que se falar em qualquer nulidade ou correção a se fazer na reprimenda privativa de liberdade, tampouco na pena de multa imposta ao apelante.

3. Em não havendo qualquer espécie de confissão pelo réu Evandro, o qual sustentou a tese de negativa de autoria em ambas as esferas, tem-se como incabível o pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

4. Não há como prosperar o pleito de aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 requerido por Isaías e Amilton, pois é sabido que não se aplica a causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 aos condenados pelo delito de associação para o tráfico.

5. Não há qualquer alteração a ser feita no regime fixado pelo juiz sentenciante ao réu Evandro, qual seja, o inicialmente fechado, pois observado o disposto no art. 33, §2º, alínea “a” do CPB, considerando que a pena total do réu foi de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

6. Impossível a substituição por penas restritivas de direitos, em obediência ao art. 44, inciso I do CPB, pleiteada por Amilton, eis que as penas restaram superiores a 04 (quatro) anos.

7. Tendo, o apelante Evandro, comprovado a aquisição lícita do automóvel, conforme recibo de compra e venda, termo de quitação e certificado de registro do veículo constantes dos autos digitais, além de não estar o réu utilizando o veículo para o cometimento do crime, no momento de sua prisão, não havendo qualquer prova de que a camionete seja produto do crime de tráfico, a restituição do veículo é medida que se impõe.

8. RECURSOS DE ISAÍAS DA SILVA BELTRÃO E AMILTON CORREA VALENTE CONHECIDOS E IMPROVIDOS, e RECURSO DE EVANDRO TAVARES DA SILVA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Alega o embargante que a decisão objurgada foi
omissa
ao não apreciar uma preliminar de nulidade acerca de relevante questão jurídica, sem todavia, apontar qual seria essa omissão, limitando-se a transcrever o teor de suas razões recursais.

Com isso, pretende que sejam acolhidos os embargos de declaração, a fim de que seja sanada a supracitada omissão.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça

Marcos Antônio Ferreira das Neves manifesta-se pelo
conhecimento e rejeição
dos presentes Embargos opostos.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Os presentes Embargos de Declaração atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
conheço do recurso.

No entanto,
não tem razão o embargante em sua argumentação.

Com efeito, da leitura da petição dos embargos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o acórdão embargado estaria a demandar. O recorrente não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado os dispositivos do Código de Processo Penal, pois
inexistente qualquer omissão a ser sanada,
tendo, ele mesmo, deixado de apontar qual seria a aventada omissão, limitando-se, como alhures mencionado, a transcrever o teor de suas razões recursais.

Na verdade,
busca apenas rediscutir a decisão
objeto do acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME) NO ART. 112 DA LEP. PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO DE PENA NECESSÁRIO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. PACIENTE CONDENADO POR LATROCÍNIO. REINCIDÊNCIA EM CRIME COMUM (TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO). HIPÓTESE NÃO ABARCADA PELA NOVATIO LEGIS. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. CUMPRIMENTO DE 50% DA PENA: POSSIBILIDADE. PARTE FINAL DO ART. 112, VI, "A", DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS QUE VEDA O LIVRAMENTO CONDICIONAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA EM CONJUNTO COM O ART. 83, V, DO CÓDIGO PENAL NÃO REVOGADO. AUSÊNCIA DE COMBINAÇÃO DE LEIS. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. PREQUESTIONAMENTO: INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro material, o que não ocorreu na espécie. Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. 2. O fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade. 3. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar explicitamente acerca de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg nos EDcl no HC 689.031/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

Insta salientar que, a decisão objurgada
afastou a aventada ausência de provas relativas à autoria dos delitos de tráfico e associação para o tráfico por parte do réu, assim como a tese de negativa de autoria,
baseando-se em
elementos de prova robustos e consistentes colhidos durante a instrução criminal
, aptos a sustentar a condenação do acusado,
não se observando qualquer ausência de apreciação das provas carreadas aos autos, tampouco qualquer fundamentação equivocada.

No tocante ao pleito de
anulação da dosimetria da pena privativa de liberdade e da pena de multa aplicadas ao réu,
dada a ausência de fundamentação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, o acórdão

observou que o magistrado fixou a pena-base de ambos os crimes em seu patamar mínimo legal, por considerar favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, de modo, não há que se falar em qualquer nulidade ou correção a se fazer na reprimenda privativa de liberdade, tampouco na pena de multa imposta ao apelante.

Assim sendo, não há, em sede destes Embargos, como se rediscutir tal matéria e nem reavaliar as provas. Do mesmo modo, torna-se o meio incabível para fins de prequestionamento, pois este se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado.

Pelo exposto, CONHEÇO

dos embargos declaratórios, porém os

REJEITO, mantendo na íntegra o Acórdão embargado.

É o voto.

Belém/PA, 07 de março de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/03/2022